Tribunal: TJMT
Processo: 1037931-28.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037931-28.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[IZAURA RIBEIRO DA FONSECA - CPF: 255.604.251-68 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de contrato bancário supostamente fraudulento e indeferiu realização de perícia grafotécnica, extinguindo o feito com resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica, requerida para impugnar a autenticidade de assinatura em contrato bancário, configura cerceamento de defesa apto a anular a sentença.

III. Razões de decidir

3. Havendo impugnação específica da autenticidade da assinatura e sendo a perícia grafotécnica o meio técnico adequado, o indeferimento da prova compromete o contraditório e a ampla defesa.

4. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1061) atribui à instituição financeira o ônus da prova quanto à veracidade da assinatura impugnada.

5. Em razão do vínculo consumerista e da vulnerabilidade da parte autora, é imperiosa a aplicação da inversão do ônus da prova e a efetiva instrução probatória.

6. Ausente motivação idônea para o indeferimento da perícia, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa e a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento: "O indeferimento de perícia grafotécnica requerida para impugnação da autenticidade de assinatura aposta em contrato bancário configura cerceamento de defesa, ensejando a anulação da sentença."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 369 e 429, II; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021 (Tema 1061).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IZAURA RIBEIRO DA FONSECA
contra r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis, na ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c restituição e indenização por danos morais, no 1037931-28.2023.8.11.0003, ajuizada em face do BANCO CETELEM S.A. (atual denominação
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A
.), que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial,
extinguindo
o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inc. I, CPC, bem como,
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das custas, demais despesas processuais e honorários advocatícios em montante FIXO de
R$ 1.300,00
(mil e trezentos reais), com base no art. 85, §2o, CPC. Contudo, isentou de exigibilidade tal pagamento pelo prazo estatuído no art. 98, § 3o, CPC, face o deferimento de assistência judiciária gratuita.

Inconformada, a parte autora (apelante) assevera, em síntese, que PRELIMINARMENTE, houve
cerceamento de defesa
pela não realização de perícia grafotécnica para análise da assinatura aposta no contrato.

No mérito, sustenta ser evidente a fraude na contratação e discorre sobre a distribuição do ônus da prova nas relações de consumo, o dever de cuidado da instituição financeira e a necessidade de se aplicar a inversão do ônus probatório consagrada no CDC, apresentando PREQUESTIONAMENTO para vias recursais superiores. Pugna pela reforma da sentença nos termos da exordial, com ônus sucumbenciais e honorários nos termos do art. 85, do CPC.

Apresentadas as Contrarrazões (id. 279326902), a apelada, que reitera a regularidade da contratação e da cobrança dos valores emprestados, argumentando inclusive pela litigância de má-fé da apelante. Pugna pela manutenção da r. sentença de 1o grau, ou, em modo diverso de entendimento do recursal, pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade acerca do quantum indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE APELAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, cumpre analisar a arguição de nulidade por cerceamento de defesa, decorrente da não realização de
perícia grafotécnica nos documentos juntados aos autos, conforme requerido pela parte autora.

Sobre o tema, vale relembrar que o cerceamento de defesa se configura quando ocorre a supressão de oportunidade de produção de provas aptas a influirem na convicção do julgador, violando-se os
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.

No caso em análise, extrai-se dos autos que a
autora impugnou
(id. 279326884)
especificamente a autenticidade (exatidão) da assinatura aposta no contrato de empréstimo apresentado pelo banco réu na contestação
(id. 279326875)
, requerendo a realização de perícia grafotécnica para tal comprovação.

Art. 428 /CPC.

Cessa a fé
do documento particular quando:

I - for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade;

Art. 225/CC.
As reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas
fazem prova plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a exatidão.
(Grifei)

Contudo, na fundamentação da sentença, consta manifestação expressa sobre esta controvérsia suscitada, considerando que a prova pericial foi considerada desnecessária, acarretando a presente lide,
desamparo da prestação jurisdicional adequada
. Tal omissão, por si só, caracteriza vício no julgado e configura situação de nulidade por cerceamento de defesa, contrariando precedente qualificado pelo Superior Tribunal de Justiça
(Tema Rep. 1061
),
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA
. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1.
Para os fins do art. 1 .036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)
.
"2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas.
Aplicação analógica da Súmula 284/STF .2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada
, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)
(Grifei)

Ademais, as provas produzidas pela instituição financeira não são tão robustas a ponto de dispensar a
realização de perícia grafotécnica
. Isso porque, conforme análise comparativa das assinaturas apresentadas, é possível identificar aparentes divergências gráficas que
suscitam dúvidas sobre sua autenticidade
,
não sendo uma situação de patente identidade apta a afastar a necessidade desta prova técnica solicitada
(id. 279326886)
.

Portanto, deverá ser reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para que seja efetivamente apreciado o pedido de produção de prova pericial grafotécnica nos documentos originais, nos termos do
art. 429, II, do CPC.

“Art. 429
. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]
II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.”

Outrossim, no contrato de empréstimo formalizado por meio digital
(id. 279326875)
e RELATÓRIO DE ANÁLISE -
id. 279326878
– se nota o RG expedido em 1994, a foto tirada da apelante, os dados como CPF, hora do processamento, endereço de IP e inclusive geolocalização, para formar validade externa do documento,
contudo, não se tem assegurada uma manifestação de vontade livre da apelante, por selfie.

Ressalte-se que diante da natureza consumerista da relação jurídica em debate, a inversão do ônus da prova prevista no
art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
torna-se medida imperiosa, cabendo à instituição financeira demonstrar a legitimidade e regularidade da contratação que pretende ver reconhecida.

A propósito, nesta Egrégia Câmara, já me pronunciei neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO QUANTO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NO CONTRATO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame: 1. Apelação interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado e indeferindo a realização de perícia grafotécnica para aferição da autenticidade da assinatura no contrato. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova grafotécnica para aferição da veracidade da assinatura aposta no contrato, impugnada expressamente pela recorrente.
III. Razões de decidir: 3. O art. 369 do CPC assegura às partes o direito de utilizar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar os fatos alegados e influir na convicção do magistrado. 4. Havendo impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura e sendo a prova pericial o meio adequado para elucidar a controvérsia, a negativa de sua realização configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. O Código de Defesa do Consumidor prevê a facilitação da produção da prova em favor do consumidor, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, sobretudo quando há questionamento quanto à autenticidade do contrato. 6. Precedentes jurisprudenciais apontam que a recusa à produção de prova pericial, em tais circunstâncias, implica nulidade da sentença por violação ao devido processo legal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da perícia grafotécnica requerida.
Tese de julgamento: "O indeferimento de perícia grafotécnica requerida para impugnação da autenticidade de assinatura aposta em contrato bancário configura cerceamento de defesa, ensejando a anulação da sentença.
" Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 369; CDC, art. 6o, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; TJ-GO, AC 5496736-13.2021.8.09.0051, Rel. Des. Silvânio Divino de Alvarenga; TJ-PR, AC 0001544-98.2018.8.16.0057, Rel. Juiz Ademir Ribeiro Richter; TJ-SP, AC 1007447-71.2020.8.26.0438, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo.

(N.U 1003768-71.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 12/03/2025)
(Grifei)

Ademais, nessa mesma esteira de entendimento, se perfaz a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA-
PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA ANULADA. 1. Sustenta o recorrido que o autor não impugnou os fundamentos da sentença, trazendo alegações genéricas, o que impõe o não conhecimento do recurso por não observância do princípio da dialeticidade. O recurso, porém, traz as razões que indicam o suposto desacerto da decisão recorrida. As alegativas apresentadas em sede recursal contrapõem os fundamentos da sentença, sendo observado, portanto, o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. No sistema processual pátrio, o magistrado é o destinatário da prova, sendo certo que é ele quem decide acerca da necessidade ou não da instrução probatória. Julgando estar o feito suficientemente instruído, nada obsta que o juiz indefira a produção de provas que entender desnecessárias. 3. O magistrado não está vinculado ao deferimento do pedido de produção de provas, mas, caso entenda que o feito está suficientemente instruído, sendo desnecessária a prova requestada, deve indeferir o pedido de modo fundamentado, o que não ocorreu no caso. O magistrado, portanto, não pode ignorar o pedido de produção de provas devidamente formulado, devendo apreciá-lo, deferindo-o ou indeferindo-o, fundamentadamente.
4.
A ausência de apreciação do pedido de produção de provas, formulado oportuna e adequadamente, configura cerceamento de defesa. Precedentes desta Corte de Justiça. 5. Recurso conhecido e provido, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para que siga seu trâmite regular.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO, PARA DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, 20 de julho de 2021 DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Presidente do Órgão Julgador e Relator.

(Apelação Cível - 0181230-71.2016.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, 4a Câmara Direito Privado, data do julgamento: 20/07/2021, data da publicação: 20/07/2021)
(Grifei)

Neste entendimento, resta prejudicada a análise das demais questões recursais.
Contudo, considerando que o exame do caso deverá ser renovado na origem,
mostra-se oportuno tecer algumas considerações adicionais para fins de melhor instrução do feito e em observância aos princípios da celeridade, economia processual e primazia da resolução de mérito
.

Como visto, a relação jurídica em análise é inequivocamente de consumo, uma vez que a autora é destinatária final do serviço de empréstimo consignado prestado pela instituição financeira.

Por se tratar de contratação envolvendo
idoso
,
pessoa eminentemente vulnerável, será imprescindível aferir se foram atendidos os
deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva pela instituição financeira
, sob pena de restar configurado defeito na prestação do serviço e ilícito indenizável,
nos termos dos arts. 14 e 39, IV e VIII, do CDC
.

Por ora, não é possível proceder a um enfrentamento aprofundado das pretensões do apelante, eis que sua análise depende da dilação probatória a ser realizada na origem, no que pertine à regularidade ou não da contratação do empréstimo consignado.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa, DOU PROVIMENTO ao recurso para ANULAR A SENTENÇA,
determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem, para abertura de nova fase instrutória para apreciação do pedido de realização de perícia grafotécnica conforme requerido pela parte autora, nos moldes do art. 429, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025